Tribunal: TJDFT
Processo: 0745653-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAGUAUTO- TAGUATINGA AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que atribuiu ao devedor o ônus de adiantar os honorários de perito em liquidação de sentença requerida por ANTONIO LISBOA DO NASCIMENTO SILVA. Em ação de conhecimento, a agravante foi condenada a indenizar a recorrida pela demolição de sua residência. O valor da indenização não foi definido pelo julgado, sendo as partes remetidas à liquidação de sentença. Deflagrada a fase de liquidação, a devedora foi intimada a se manifestar, porém quedou-se inerte. Posteriormente, o juízo entendeu que o valor de avaliação do imóvel demolido não poderia ser arbitrário, razão pela qual deferiu pedido inicial do autor para produção de prova pericial. Em vista do autor ser beneficiário da gratuidade de justiça, restou consignado que os honorários do perito seriam pagos na forma da Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016 (ID 67023203). A devedora, ora agravante, compareceu aos autos, ocasião em que arguiu nulidade da intimação inicial e manifestou interesse na produção da prova pericial, com avaliação mercadológica do imóvel demolido por corretor de imóveis avaliador. A preliminar de nulidade da intimação foi rejeitada e determinado que se aguardasse a proposta de honorários periciais (ID 67417776). O perito aceitou o encargo e as partes apresentaram quesitos (ID’s 67981596, 69015228 e 69095589). Apresentada a proposta de honorários, o autor aquiesceu e a ré, ora agravante, os impugnou (ID’s 69249521, 69560815 e 69913756). Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo atribuiu ao devedor o ônus de adiantar os honorários periciais, em conformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1274466/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 871). (ID 70219075). A recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para aclarar a decisão, mas sem alterar o conteúdo (ID 73141191). Nas razões recursais, a agravante sustentou que o magistrado já havia decidido anteriormente que o ônus da perícia caberia ao autor, beneficiário da gratuidade de justiça, razão pela qual teria operado a preclusão pro judicato. Requereu o recebimento do recuso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para “cassar a decisão recorrida e manter o entendimento adotado inicialmente pelo juízo de origem, a fim de que o Agravado suporte os custos relativos aos honorários periciais, tendo em vista a clara preclusão da matéria já decidida”. Preparo regular sob ID 20535994. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face à decisão que atribuiu ao devedor o ônus de adiantar os honorários periciais em fase de liquidação de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A nomeação de perito e o custeio dos seus honorários observando os benefícios da gratuidade de justiça concedida à autora foi decidida em um contexto de ausência de manifestação da ré (id 67023203). Oportunamente, foi esclarecida a questão da intimação da ré por sistema (id 67417776) e esta manifestou interesse na realização de perícia por considerar inadequado o valor indicado pelo autor. A liquidação de título executivo que estabelece o direito da parte ao recebimento de valores de natureza indenizatória não pode acarretar prejuízo patrimonial à parte vencedora, sendo incabível o custeio da perícia pelo credor, mesmo que beneficiário da gratuidade de justiça, inclusive sobre eventual rateio dos honorários periciais, pois o exequente não deve suportar prejuízos advindos do provimento judicial que lhe foi favorável. Neste sentido é o Tema 871, definido sob o rito dos recursos repetitivos pelo STJ (Resp 1274466/SC) em que restou definido que na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. O fato de a jurisprudência ter sido definida sob a égide do CPC/1973 não obsta, de forma automática, a aplicação do entendimento pacificado pelo Tribunal porque o precedente não se revela incompatível com o CPC/2015, não estando caracterizada a superação da tese, a qual também deve ser adotada por força do artigo 927 do CPC. Intimem-se as partes. Intime-se o perito para que em 15 dias se manifeste sobre a impugnação aos honorários periciais (id 69913749).” A decisão foi integrada pelos embargos de declaração nos seguintes termos: “O réu opôs embargos de declaração, em que alega obscuridade, pois a questão a respeito do rateio dos honorários periciais já havia sido decidida, mas que posteriormente foi definido que só o réu arcaria com a perícia. Na verdade, em momento algum foi dito, expressamente, que as partes dividiriam igualmente o valor da perícia. Conforme ressaltado na decisão embargada, a nomeação de perito e o custeio dos seus honorários observando os benefícios da gratuidade de justiça concedida à autora foi decidida em um contexto de ausência de manifestação da ré, hipótese em que o autor adiantaria as despesas processuais. Como a ré informou, posteriormente, o interesse na realização da perícia, a questão a respeito da responsabilidade pelos honorários periciais foi decidida nos termos da decisão ID 70219075. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, apenas para aclarar a decisão nos termos da fundamentação acima. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre a petição do perito (ID 71565353), no prazo de 10 dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme suficientemente esclarecido, o deferimento da perícia e a distribuição do encargo pelo pagamento do perito ocorreu antes do comparecimento da parte interessada nos autos. Contudo, esse cenário mudou com o comparecimento da parte credora, quem também requereu a produção de prova pericial. Colhe-se, por oportuno, trecho da petição do devedor em que requereu a prova (ID 67338252): “Ante o exposto, requer-se: (i) a reabertura do prazo de 15 (quinze) dias para manifestação, nos termos do art. 272, §9o do CPC15; (ii) supletivamente, a realização de perícia mediante avaliação mercadológica conduzida por Corretor de Imóveis Avaliador, devidamente cadastrado junto ao CRECI/DF” (grifei) Neste juízo preliminar, não se mostra verossímil o direito alegado, à luz da jurisprudência corrente em Corte Superior, segundo a qual, em sede probatória, não haveria preclusão pro judicato (STJ/REsp 1669725/SP[1]). No caso em apreço, haveria ainda uma particularidade, a mudança do quadro fático e a adequação do rito a precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 871). A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] (...) 3. A revogação da decisão que tratou do deferimento da produção de prova pericial não induz preclusão pro judicato, pois tal instituto é inaplicável ao magistrado em matéria probatória. Precedentes. (AgInt no REsp 1669725/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)